Tribunal: TJMT
Processo: 0503781-42.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tr
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0503781-42.2015.8.11.0041
RECORRENTE: RAIMUNDO DOURADO DE FRANÇA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RAIMUNDO DOURADO DE FRANÇA com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 27381968):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - REMESSA PREJUDICADA.
Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais.
A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.
As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.
Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.” (Ap no 0503781-42.2015.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS , DJ 17/02/2020)
Opostos os Embargos de Declaração de ID 35845456, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 44022476.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido não se pronunciou sobre a necessidade de produção de prova testemunhal para o deslinde do feito.
Aduz que houve ofensa ao artigo 442 do CPC, ao argumento de que restou caracterizado o cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal e o julgamento do feito com base apenas na prova documental.
Recurso tempestivo (ID 47864467).
Contrarrazões ID 53797981.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 1022 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido não se pronunciou sobre a necessidade de produção de prova testemunhal para o deslinde do feito.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
O Recorrente aduz que houve ofensa ao artigo 442 do CPC, ao argumento de que restou caracterizado o cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal e o julgamento do feito com base apenas na prova documental.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE ASSESSORIA ESTRATÉGICO-FINANCEIRA. VENDA/MONETIZAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DECORRENTE DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.
1. Demanda proposta pela recorrida contra a recorrente para cobrança, com base em contrato de prestação de serviços de assessoria estratégico-financeira relacionado à venda/monetização de ativos imobiliários, de sua remuneração calculada sobre o valor bruto das operações.
2. Controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte centrada em questões processuais: (a) violação ao direito à devida instrução do processo, tendo em vista a ausência de intimação do réu para se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas além das já apresentadas, (b) negativa de prestação jurisdicional, (c) acórdão "extra petita".
3. O acórdão recorrido, ao adotar como razões de decidir os fundamentos da sentença, acrescendo outros argumentos entendidos como pertinentes, examinou as questões relevantes a ele submetidas, não se ressentindo da análise de questão que pudesse vir a alterar a sua conclusão e, assim, exigisse a sua anulação para expressa manifestação.
4. O reconhecimento do cerceamento de defesa exige a reavaliação das provas produzidas e analisadas pela Corte de origem que a levaram a concluir no sentido da inocuidade e desnecessidade de produção de outras provas.
5. Caso dos autos em que a discussão não desbordava a interpretação do contrato de assessoria e dos negócios jurídicos celebrados em decorrência da intermediação.
6. Categórica análise das provas, concluindo-se pela inocuidade ou desnecessidade da produção de provas testemunhal e pericial. Insindicabilidade. Enunciado 7/STJ.
7. A parte recorrente denomina de prolação de decisão "extra petita" e de violação ao princípio da não surpresa, o que nada mais é do que a concretização do vetusto - mas sempre atual, porque imanente à atividade jurisdicional - adágio "iura novit curia".
8. Cabia ao magistrado analisar o acordo celebrado e dele extrair se a intermediação que deveria ser remunerada efetivamente ocorrera e se as cláusulas constantes no contrato de intermediação, assim como aquelas previstas nos demais contratos celebrados entre aqueles que foram aproximados permitiriam concluir, primeiro, pela concretização dos negócios e, segundo, pelo direito à remuneração.
9. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(REsp 1840505/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 18/08/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV